Tribunal: TJES
Processo: 0000845-46.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000845-46.2020.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BENARDINO ADOLFO BONELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ESTELIONATO. 1. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. DOLO EVIDENCIADO PELA CONDIÇÃO PROFISSIONAL DE MECÂNICO. 3. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 4. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA E DA REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pelos crimes de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, CP) e estelionato (art. 171, caput, CP). Conforme a denúncia, o apelante, mecânico com 40 anos de experiência, adquiriu veículo com sinais de adulteração ("clone") e o alienou a uma cliente mediante fraude, ocultando a origem ilícita do bem e causando prejuízo de R$ 36.000,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade, a desclassificação para modalidades culposa ou simples, o reconhecimento da consunção, o redimensionamento das penas e o afastamento da reparação de danos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a vasta experiência profissional do agente como mecânico é suficiente para caracterizar o dolo na receptação qualificada; (II) estabelecer se houve o emprego de ardil e induzimento em erro necessários à configuração do estelionato; (III) verificar se o crime de receptação deve ser absorvido pelo estelionato (consunção); e (IV) avaliar se a fixação de valor mínimo para reparação de danos respeitou o contraditório e a prova do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva repousa em laudo pericial técnico que atesta a natureza de "dublê" do veículo, identificando implantação de plaqueta e divergência entre o modelo mecânico e o registro eletrônico original (bem roubado em 2012).

4.
Inverte-se o ônus da prova quando o agente é flagrado na posse de bem de origem ilícita, cabendo-lhe demonstrar a licitude da aquisição, encargo do qual o apelante não se desincumbiu.

5.
O dolo na receptação qualificada revela-se pela condição profissional de mecânico de longa data, a quem é exigido o conhecimento técnico para perceber sinais elementares de manipulação e adulteração em componentes físicos do automóvel.

6.
Configura-se o estelionato pelo emprego de ardil, consistente em oferecer o bem ilícito a cliente aproveitando-se de falhas mecânicas no carro anterior da vítima e ludibriando-a com mentiras sobre a demora na documentação interestadual.

7.
Inaplicável o princípio da consunção, pois a receptação (aquisição do bem) e o estelionato (venda fraudulenta) ocorreram em momentos temporais distintos e com desígnios autônomos, caracterizando contextos fáticos independentes.

8.
Mantém-se a condenação ao pagamento de valor mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP) quando há pedido expresso na acusação e o prejuízo material sofrido pela vítima está quantificado e comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A experiência profissional técnica do agente em mecânica automotiva é elemento que reforça a caracterização do dolo no crime de receptação qualificada, ante a exigibilidade de conhecimento sobre padrões de identificação veicular.

2. Os crimes de receptação e estelionato são autônomos quando praticados em contextos fáticos diversos, não havendo relação de meio e fim que autorize a absorção de um pelo outro.

3. O valor fixado a título de reparação mínima de danos na esfera penal deve corresponder ao prejuízo material efetivamente comprovado durante a instrução, desde que provocado pelo órgão acusador.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput; art. 180, § 1º e § 2º. Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal nº 0001272-21.2024.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10.02.2025.

TJSP, Apelação Criminal nº 1501771-08.2023.8.26.0559, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Desa. Isaura Cristina Barreira, j. 10.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000845-46.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BENARDINO ADOLFO BONELLA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000845-46.2020.8.08.0062

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO WILLIANS FERNANDES SOUZA:-

Boa tarde a todos, boa tarde excelência, cumprimento eminente Presidente desembargador Pedro Valls Feu Rosa, cumprimento também igualmente o desembargador Fernando Zardini Antonio, relator, em nome de quem cumprimenta os demais desembargadores que integram esta corte, douto procurador de justiça, respeitáveis servidores dessa corte, em especial doutora Luciana, com quem tive o prazer de estudar e concluir meu curso de direito na UVV, nobres advogados, estudantes de direitos, os demais que nos acompanham nesta sessão.

Estamos diante de uma apelação interposta em face de uma sentença que condenou o apelante a oito anos e cinco meses de reclusão pela prática dos crimes de estelionato e receptação em concurso material.

A defesa sustenta que a condenação imposta ao ora apelante não se sustenta em prova, mas sim em presunções, o que é absolutamente incompatível com o processo penal brasileiro.

A tese defensiva é simples, relativamente simples, mas é fundamental. Não há prova de que o apelante sabia ou pudesse saber de uma suposta adulteração de um veículo que ele teria adquirido em 2012 e sem a comprovação de dólar não se configuraria o crime de receptação e por consequência lógica, porque essa é a lógica da sentença, que são atos subsequentes também não se sustentaria a condenação por estelionato.

O que se verifica na sentença é a substituição da prova por um juízo subjetivo ao se afirmar, o magistrado afirmar em sentença, que não seria crível o desconhecimento do apelante não seria crível que o apelante desconhecesse que o veículo que ele teria adquirido em dois mil e doze e aquela época já possuía sinais de adulteração e assim ele entendeu porque ele considerou que o apelante é um mecânico automotivo e aí ele presumiu que por ser mecânico automotivo ele teria larga, vasta experiência em vistoria de veículos automotores.

O que se verifica na sentença, repito, foi a utilização de um critério absolutamente inaceitável para um decreto condenatório, a utilização de presunção. Não é crível, o que não é crível dispensa a produção de prova. O juiz monocrático claramente se afastou de um juiz de certeza indispensável para uma condenação criminal e se baseou em devida presunção. Presunção de que no período em que o veículo esteve na posse do ora apelante ele tinha sinais de adulteração, período de 2012 a 2016, que já existia adulteração e presunção que o réu sabia quando adquiriu o veículo que esse veículo possuía sinais de adulteração. Simplesmente por ser um mecânico.

Ao se analisar a cronologia dos fatos, excelências, percebe-se com clareza a fragilidade da acusação e a ironia do julgado. O apelante adquiriu um veículo no ano de 2012.

Em 2016, ele realizou uma venda a senhora Marlene com regular transferência do veículo do estado de Minas Gerais para o estado do Espírito Santo. Somente em 2020, quatro anos após a venda para a senhora Marlene foi constatada a adulteração do veículo quando então o senhor Lázaro terceiro, último adquirente do veículo tentou realizar a transferência, e nessa realização da transferência foi detectada a adulteração do veículo.

Esse dado temporal é absolutamente importante e determinante porque o processo não responde a uma pergunta essencial. A análise do conjunto das provas que foram produzidas nos autos não responde quanto teria ocorrido a adulteração. Não há prova de que o veículo já apresentava irregularidade, adulteração, quando estava na posse do apelante. Tampouco há qualquer elemento que indique que ele tinha conhecimento de eventual origem ilícita ainda que parcial do bem.

Mais do que isso, o veículo foi regularmente transferido em 2016 passando por procedimento administrativo que envolveu vistoria e não houve nenhum registro de adulteração naquele momento. Ou seja, o próprio Estado, por meio de seus órgãos, órgãos técnicos, não identificou qualquer irregularidade no veículo.

E aqui se apresenta um ponto decisivo. O policial civil, expert em vistoria de veículo, que realizou a vistoria em 2020, quando foi feita a tentativa de transferência pelo senhor Lázaro onde foram encontradas as alterações, afirmou não saber precisar o ano ou período da alteração, mas foi enfático dizer que um vistoriador do DETRAN em transferências realizadas dentro de um mesmo estado, não tinha capacidade técnica para observar as adulterações apresentadas no veículo e que somente em transferências de um estado para o outro, onde são feitas vistorias mais minuciosas, essas adulterações seriam possíveis de serem detectadas.

Pois bem, restou comprovado nos autos que em 2016 houve regular transferência do estado de Minas Gerais para o estado de Espírito Santo, quando então o veículo passou a com proprietária de registrar a senhora Marlene.

Há, portanto, efetiva demonstração calcada em documento público oficial de que a época em que o apelante vendeu o veículo para Marlene em 2016, não havia qualquer indício de adulteração. E se havia adulteração, não comprovada nos autos, não perceptível sequer ao olhar a curada de um vistoriador que atualmente realiza vistorias mais específicas, o que dizer então do conhecimento de um mero mecânico se o menor comprovação de expertise em vistoria veicular?

Diante disso, com a devida vênia não é juridicamente aceitável presumir que o apelante, um cidadão comum, ainda que mecânico, teria condições de identificar uma fraude que sequer foi detectada por agentes estatais especializados.

Sentença, contudo, parte de uma presunção. A de que, por ser mecânico, o apelante teria conhecimento técnico suficiente para identificar a adulteração no veículo automotor. Mas é óbvio que a profissão por si só não é prova de dolo, trata-se de uma mera inferência indevida que não encontra respaldo em qualquer elemento concreto nos autos.

Excelências, no processo penal, em seu oiendo não se admite condenação baseada em suposições. A prova deve ser segura, robusta, inequívoca, especialmente quanto ao elemento subjetivo do tipo. E essa ausência de prova contamina toda a condenação. Porque o crime de estelionato foi reconhecido como decorrência da suposta receptação. A lógica da sentença é muito clara. Se o apelante sabia da origem ilícita, então teria induzido a vitimeiro, a senhora Marlene, mas se não há prova de que ele sabia, ou não há prova sequer da adulteração, não há comprovação do ilícito para o apelante, mas sim uma negociação regular, à época devidamente registrada, com transferência de veículo do Estado de Minas Gerais para o Estado do Espírito Santo para o nome da senhora Marlene.

Trata-se, portanto, de uma venda realizada antes de constatação de regularidade sem qualquer indício de ilicitude a época, com transferência formalizada e sem apontamentos administrativos.

Cumpre-se salientar também a caso mantida as condenações que houve uma indevida exasperação na dosimetria da pena, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis cinco circunstâncias judiciais.

Eu aponto aqui cada uma delas. A culpabilidade foi considerada elevada porque o juiz entendeu que o réu teria se valido de confiança da vítima, mas a senhora Marlene, apontada como vítima, declarou em juízo que sequer conhecia o apelante. Houve valoração negativa dos antecedentes com base em condenação pretérita em afronta, completa afronta a súmula 444 do STJ. Atribuiu-se relevância a conduta social com base de afirmação isolada e não corroborada em qualquer elemento dos autos que o réu era conhecido por praticar golpes.

Aqui eu faço registro que os antecedentes, a folha de antecedentes do réu não tem nenhum apontamento de prática de crime de roubo, então não há nenhum elemento que corrobore essa valoração negativa de antecedentes.

Atribuiu-se relevância à conduta social do acusado, réu, com base em afirmação isolada e não corroborada em qualquer elemento da prática de roubo, assim como as circunstâncias em que foram utilizadas que integram o próprio tipo penal imputado ao apelante, o que repele a utilização como circunstâncias desfavoráveis.

Assim, além da ausência de prova contra o dolo, ausência de prova, inclusive, de que existia época dos fatos, que o veículo esteve com réu, prova da adulteração, há vícios relevantes na própria fundamentação da Diante desse cenário, o que se tem é uma condenação construída sobre bases frágeis, sustentada por presunções e não por provas. Isso não se coaduna com a presunção de inocência nem com o exame de prova exigido no processo penal. A robustez, a clareza, a certeza que a prova exige. A dúvida aqui não é apenas razoável, ela é estrutural. E diante da dúvida, a absolvição é medida em positivo.

Desta forma, a defesa requer o provimento do recurso para absolver o apelante, por ausência de prova do elemento objetivo do tipo ou da própria existência dos próprios crimes para o apelante, e subsidiariamente, caso não seja, esse entendimento de Vossa Excelência, requer reforma da sentença no que pertine a indevida exasperação da pena e o erro na dosimetria com o afastamento das circunstâncias indevidamente valorado.

Muito obrigado, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor presidente, eu também, diante de alguns aspectos trazidos pelo ilustre advogado, peço retorno dos autos.

*

vfc*

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
BENARDINO ADOLFO BONELLA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos nos artigos 171, caput, e 180, § 1º e § 2º, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Narra inicial que, no ano de 2016, apelante, de forma consciente e no exercício de atividade profissional de mecânico, adquiriu veículo que sabia ser produto de crime e obteve vantagem ilícita ao vendê-lo à vítima Marlene Martins Guimarães. O automóvel, modelo HONDA/CIVIC LXS FLEX, apresentava sinais de identificação adulterados e chassi implantado, pertencente a veículo com restrição de roubo ocorrido em 2012.

Em razões recursais no ID 15337036, defesa busca absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia desclassificação da receptação qualificada para forma culposa ou simples, reconhecimento da consunção entre delitos, redimensionamento das penas-bases, fixação de regime mais brando e afastamento da reparação de danos.

O Órgão Ministerial, em contrarrazões de ID 16216428, manifesta-se pelo não provimento do recurso, mantendo-se sentença integralmente.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16251717, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Pois bem, passo a análise do mérito.

1. Da Materialidade e da Inequívoca Adulteração Técnica

A materialidade dos delitos é incontroversa e repousa no Laudo Pericial nº 2.884/2020, que constitui prova técnica irrefutável. A perícia demonstrou que o veículo HONDA/CIVIC LXS, embora ostentasse a placa MRX-7862, era, na realidade, um "dublê" ou "clone".

Os peritos identificaram que a plaqueta do Número de Identificação do Veículo (NIV) foi implantada mediante o uso de material colante, técnica comum em adulterações sofisticadas. Mais grave ainda, a leitura do módulo eletrônico do agregado elétrico revelou o NIV original (93HFA6560BZ121758), pertencente a um HONDA/CIVIC LXL, ano 2011, com restrição de roubo ocorrido em São Gonçalo/RJ, no dia 22/11/2012.

Tal discrepância técnica, qual seja, as peças de um modelo 2011 inseridas num chassis de 2008, confirma que a adulteração ocorreu necessariamente após a fabricação do veículo furtado.

2. Da Autoria e do Elemento Subjetivo (Dolo) na Receptação Qualificada

A tese defensiva de ausência de dolo e desconhecimento da origem ilícita não resiste ao confronto com a realidade dos autos. O apelante confessou ser mecânico de veículos há 40 anos. Esta condição profissional é fulcral: não é credível que um técnico com quatro décadas de experiência não tenha percebido sinais evidentes de manipulação, como o manuseio da plaqueta de identificação e a "baixa resistência" da pintura na zona do NIV.

No crime de receptação, a posse da
res furtiva
inverte o ônus da prova, cabendo ao detentor demonstrar a licitude da aquisição. O apelante não apresentou qualquer documento, recibo ou prova mínima da alegada transação com um terceiro já falecido. Pelo contrário, a conduta de manter o veículo sem transferência por quatro anos e alegar que a documentação "
viria de Minas Gerais
" para ludibriar a vítima evidencia a consciência da ilicitude.

Nesta senda, a conduta do recorrente transcende a mera posse de bem ilícito, desaguando na prática do estelionato, vez que o réu não apenas adquiriu o veículo adulterado, mas o introduziu no mercado mediante engodo articulado contra a vítima.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o estelionato se aperfeiçoa pela convergência de três elementos fundamentais: o emprego de meio fraudulento, o induzimento ou manutenção da vítima em erro e a obtenção de vantagem ilícita, nos moldes do que restou decidido na
Apelação Criminal nº 0001272-21.2024.8.08.0024 (Relator: Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 10.02.2025).

Com isso, a autoria recai sobre o apelante, conforme revela a prova oral colhida sob contraditório judicial. A vítima Marlene Martins Guimarães descreveu o ardil utilizado pelo réu, que se aproveitou de falhas mecânicas no veículo anterior dela para ofertar o bem adulterado. Em depoimento, afirmou:

"(...) que seu carro que nunca havia dado problema, começou a esquentar; (...) que o acusado falou para a mesma que tinha um carro parado no pátio, um Honda Civic, e que a mesma poderia usá-lo para fazer as entregas enquanto seu carro não ficava pronto; (...) que o acusado lhe disse que faria negócio com o seu carro para que a declarante comprasse o Honda Civic; (...) que pegaria seu carro, e a mesma lhe voltaria 19 mil reais".

A vítima Marlene reiterou a fraude quanto à documentação: "
o acusado demorou 6 meses para fazer a transferência para o nome da declarante, alegando que o documento viria de Minas
". O prejuízo total foi de R$ 36.000,00, somando o valor do Palio Adventure entregue e o numerário pago.

A testemunha Lazaro da Silva Paulino, que adquiriu o carro de Marlene, confirmou a descoberta da ilicitude:

"
(...) o Despachante o ligou dizendo que não realizaria a transferência pois tinha problemas; que o carro só poderia ser transferido após passar pela vistoria da Polícia Civil; (...) foi informado de que o carro tinha alteração no CHASSI e que o carro ficaria apreendido
".

O policial civil Renier Pessini Ferri, perito da Polícia Civil, confirmou tecnicamente a manipulação: "
no veículo era do ano 2008 e tinham peças no veículo fabricadas em 2011, podendo nesse caso afirmar que o veículo foi adulterado após 2011
". Explicou ainda a fragilidade das vistorias administrativas da época, que não detinham "
capacidade técnica para observar se era ou não adulterado
".

Em interrogatório, o apelante Benardino Adolfo Bonella admitiu atuar como mecânico há 40 anos, mas alegou desconhecer a adulteração.

Sustentou ter adquirido o bem de um policial federal já falecido, sem, contudo, apresentar qualquer prova da transação. Tal versão é inverossímil, pois a experiência profissional do apelante impede a aceitação da tese de ignorância sobre sinais físicos de manipulação detectados pela perícia, como "
sinais de manuseio e pintura apresentando baixa resistência
" na sede do NIV.

Portanto, a conduta subsume-se perfeitamente ao art. 180, § 1º do Código Penal, dado o exercício de atividade profissional.

3. Do Estelionato: O Ardil e o Prejuízo Alheio

O crime de estelionato restou configurado pelo emprego de meio fraudulento para induzir a vítima Marlene Martins Guimarães em erro.

O apelante utilizou-se da confiança depositada pela cliente na sua oficina para oferecer um veículo "
parado no pátio
" enquanto o carro original dela apresentava defeitos recorrentes após uma simples troca de óleo feita pelo próprio apelante.

O ardil consistiu em apresentar o veículo como regular, ocultando a sua natureza "
clonada
" e justificando a demora na entrega dos documentos com mentiras sobre a sua origem interestadual.

O prejuízo patrimonial da vítima foi severo e concreto: a entrega de um veículo Palio Adventure (valorado em R$ 17.000,00) acrescido de R$ 19.900,00 em parcelas em dinheiro.

4. Da Autonomia dos Delitos e Inaplicabilidade da Consunção

Não há que se falar em absorção de um crime pelo outro, porquanto a receptação consumou-se no momento da aquisição do bem ilícito, fato ocorrido anos antes da negociação fraudulenta com a vítima.

O estelionato, por sua vez, constituiu um desígnio autônomo, voltado especificamente a lesar o patrimônio de Marlene mediante fraude articulada, configurando contextos fáticos distintos que atraem a regra do concurso material de crimes.

Nesse cenário, o princípio da consunção não se aplica ao caso vertente, pois as condutas típicas de receptação e estelionato ocorreram de forma autônoma e em momentos distintos, permitindo a sua plena individualização típica, em consonância com o entendimento jurisprudencial
(TJ-SP- Apelação Criminal: 15017710820238260559 São José do Rio Preto, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 10/02/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/02/2025).

5. Da Dosimetria e da Reparação de Danos

As penas-bases foram fixadas acima do mínimo legal de forma fundamentada. Pesam contra o apelante:

a) Maus Antecedentes: Condenação transitada em julgado por fatos semelhantes em 2015;

b) Culpabilidade: Elevada reprovabilidade pelo abuso da confiança profissional como mecânico;

c) Consequências: Prejuízo financeiro expressivo e não ressarcido à primeira vítima.

Quanto à reparação de danos de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), a sentença cumpriu o art. 387, IV, do CPP.

O pedido foi expressamente formulado pelo Ministério Público nas alegações finais, permitindo o contraditório. O valor fixado é o mínimo para mitigar o prejuízo material comprovado pela perda do valor pago e do veículo entregue em troca.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a douta sentença de primeiro grau por seus próprios e sólidos fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000845-46.2020.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BENARDINO ADOLFO BONELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
BENARDINO ADOLFO BONELLA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos nos artigos 171, caput, e 180, § 1º e § 2º, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Narra inicial que, no ano de 2016, apelante, de forma consciente e no exercício de atividade profissional de mecânico, adquiriu veículo que sabia ser produto de crime e obteve vantagem ilícita ao vendê-lo à vítima Marlene Martins Guimarães. O automóvel, modelo HONDA/CIVIC LXS FLEX, apresentava sinais de identificação adulterados e chassi implantado, pertencente a veículo com restrição de roubo ocorrido em 2012.

Em razões recursais no ID 15337036, defesa busca absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia desclassificação da receptação qualificada para forma culposa ou simples, reconhecimento da consunção entre delitos, redimensionamento das penas-bases, fixação de regime mais brando e afastamento da reparação de danos.

O Órgão Ministerial, em contrarrazões de ID 16216428, manifesta-se pelo não provimento do recurso, mantendo-se sentença integralmente.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16251717, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Pois bem, passo a análise do mérito.

1. Da Materialidade e da Inequívoca Adulteração Técnica

A materialidade dos delitos é incontroversa e repousa no Laudo Pericial nº 2.884/2020, que constitui prova técnica irrefutável. A perícia demonstrou que o veículo HONDA/CIVIC LXS, embora ostentasse a placa MRX-7862, era, na realidade, um "dublê" ou "clone".

Os peritos identificaram que a plaqueta do Número de Identificação do Veículo (NIV) foi implantada mediante o uso de material colante, técnica comum em adulterações sofisticadas. Mais grave ainda, a leitura do módulo eletrônico do agregado elétrico revelou o NIV original (93HFA6560BZ121758), pertencente a um HONDA/CIVIC LXL, ano 2011, com restrição de roubo ocorrido em São Gonçalo/RJ, no dia 22/11/2012.

Tal discrepância técnica, qual seja, as peças de um modelo 2011 inseridas num chassis de 2008, confirma que a adulteração ocorreu necessariamente após a fabricação do veículo furtado.

2. Da Autoria e do Elemento Subjetivo (Dolo) na Receptação Qualificada

A tese defensiva de ausência de dolo e desconhecimento da origem ilícita não resiste ao confronto com a realidade dos autos. O apelante confessou ser mecânico de veículos há 40 anos. Esta condição profissional é fulcral: não é credível que um técnico com quatro décadas de experiência não tenha percebido sinais evidentes de manipulação, como o manuseio da plaqueta de identificação e a "baixa resistência" da pintura na zona do NIV.

No crime de receptação, a posse da
res furtiva
inverte o ônus da prova, cabendo ao detentor demonstrar a licitude da aquisição. O apelante não apresentou qualquer documento, recibo ou prova mínima da alegada transação com um terceiro já falecido. Pelo contrário, a conduta de manter o veículo sem transferência por quatro anos e alegar que a documentação "
viria de Minas Gerais
" para ludibriar a vítima evidencia a consciência da ilicitude.

Nesta senda, a conduta do recorrente transcende a mera posse de bem ilícito, desaguando na prática do estelionato, vez que o réu não apenas adquiriu o veículo adulterado, mas o introduziu no mercado mediante engodo articulado contra a vítima.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o estelionato se aperfeiçoa pela convergência de três elementos fundamentais: o emprego de meio fraudulento, o induzimento ou manutenção da vítima em erro e a obtenção de vantagem ilícita, nos moldes do que restou decidido na
Apelação Criminal nº 0001272-21.2024.8.08.0024 (Relator: Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 10.02.2025).

Com isso, a autoria recai sobre o apelante, conforme revela a prova oral colhida sob contraditório judicial. A vítima Marlene Martins Guimarães descreveu o ardil utilizado pelo réu, que se aproveitou de falhas mecânicas no veículo anterior dela para ofertar o bem adulterado. Em depoimento, afirmou:

"(...) que seu carro que nunca havia dado problema, começou a esquentar; (...) que o acusado falou para a mesma que tinha um carro parado no pátio, um Honda Civic, e que a mesma poderia usá-lo para fazer as entregas enquanto seu carro não ficava pronto; (...) que o acusado lhe disse que faria negócio com o seu carro para que a declarante comprasse o Honda Civic; (...) que pegaria seu carro, e a mesma lhe voltaria 19 mil reais".

A vítima Marlene reiterou a fraude quanto à documentação: "
o acusado demorou 6 meses para fazer a transferência para o nome da declarante, alegando que o documento viria de Minas
". O prejuízo total foi de R$ 36.000,00, somando o valor do Palio Adventure entregue e o numerário pago.

A testemunha Lazaro da Silva Paulino, que adquiriu o carro de Marlene, confirmou a descoberta da ilicitude:

"
(...) o Despachante o ligou dizendo que não realizaria a transferência pois tinha problemas; que o carro só poderia ser transferido após passar pela vistoria da Polícia Civil; (...) foi informado de que o carro tinha alteração no CHASSI e que o carro ficaria apreendido
".

O policial civil Renier Pessini Ferri, perito da Polícia Civil, confirmou tecnicamente a manipulação: "
no veículo era do ano 2008 e tinham peças no veículo fabricadas em 2011, podendo nesse caso afirmar que o veículo foi adulterado após 2011
". Explicou ainda a fragilidade das vistorias administrativas da época, que não detinham "
capacidade técnica para observar se era ou não adulterado
".

Em interrogatório, o apelante Benardino Adolfo Bonella admitiu atuar como mecânico há 40 anos, mas alegou desconhecer a adulteração.

Sustentou ter adquirido o bem de um policial federal já falecido, sem, contudo, apresentar qualquer prova da transação. Tal versão é inverossímil, pois a experiência profissional do apelante impede a aceitação da tese de ignorância sobre sinais físicos de manipulação detectados pela perícia, como "
sinais de manuseio e pintura apresentando baixa resistência
" na sede do NIV.

Portanto, a conduta subsume-se perfeitamente ao art. 180, § 1º do Código Penal, dado o exercício de atividade profissional.

3. Do Estelionato: O Ardil e o Prejuízo Alheio

O crime de estelionato restou configurado pelo emprego de meio fraudulento para induzir a vítima Marlene Martins Guimarães em erro.

O apelante utilizou-se da confiança depositada pela cliente na sua oficina para oferecer um veículo "
parado no pátio
" enquanto o carro original dela apresentava defeitos recorrentes após uma simples troca de óleo feita pelo próprio apelante.

O ardil consistiu em apresentar o veículo como regular, ocultando a sua natureza "
clonada
" e justificando a demora na entrega dos documentos com mentiras sobre a sua origem interestadual.

O prejuízo patrimonial da vítima foi severo e concreto: a entrega de um veículo Palio Adventure (valorado em R$ 17.000,00) acrescido de R$ 19.900,00 em parcelas em dinheiro.

4. Da Autonomia dos Delitos e Inaplicabilidade da Consunção

Não há que se falar em absorção de um crime pelo outro, porquanto a receptação consumou-se no momento da aquisição do bem ilícito, fato ocorrido anos antes da negociação fraudulenta com a vítima.

O estelionato, por sua vez, constituiu um desígnio autônomo, voltado especificamente a lesar o patrimônio de Marlene mediante fraude articulada, configurando contextos fáticos distintos que atraem a regra do concurso material de crimes.

Nesse cenário, o princípio da consunção não se aplica ao caso vertente, pois as condutas típicas de receptação e estelionato ocorreram de forma autônoma e em momentos distintos, permitindo a sua plena individualização típica, em consonância com o entendimento jurisprudencial
(TJ-SP- Apelação Criminal: 15017710820238260559 São José do Rio Preto, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 10/02/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/02/2025).

5. Da Dosimetria e da Reparação de Danos

As penas-bases foram fixadas acima do mínimo legal de forma fundamentada. Pesam contra o apelante:

a) Maus Antecedentes: Condenação transitada em julgado por fatos semelhantes em 2015;

b) Culpabilidade: Elevada reprovabilidade pelo abuso da confiança profissional como mecânico;

c) Consequências: Prejuízo financeiro expressivo e não ressarcido à primeira vítima.

Quanto à reparação de danos de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), a sentença cumpriu o art. 387, IV, do CPP.

O pedido foi expressamente formulado pelo Ministério Público nas alegações finais, permitindo o contraditório. O valor fixado é o mínimo para mitigar o prejuízo material comprovado pela perda do valor pago e do veículo entregue em troca.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a douta sentença de primeiro grau por seus próprios e sólidos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.